Tribunal: STF
Processo: RHC 187982
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 569.309/PE – eDOC 1, p. 62):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO AO PONTO. AVENTADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A PREVENTIVA E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR A FIM DE DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DE EVENTUAL CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR SUJEITO À JURISDIÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Quanto ao aventado excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, verifica-se presente a competência originária para a análise do pedido, entretanto, em consulta ao sistema processual deste Sodalício, infere-se que, perante esta Corte, foi impetrado o HC n. 557.116/PE, no qual a questão foi examinada por decisão proferida em 11/02/2020, já transitada em julgado. 2. Constata-se, portanto que, quanto ao ponto, o presente habeas corpus se constitui em mera reiteração do pedido formulado no referido mandamus, fato que se consubstancia em óbice ao conhecimento da matéria. 3. Nos termos do artigo 105, incisos I e II, da Constituição Federal, compete a este Sodalício julgar originariamente os habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição, e, em recurso ordinário, os mandamus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. 4. No caso dos autos a suposta ausência de requisitos para justificar a medida extrema e o pedido de prisão domiciliar a fim de diminuir as consequências advindas de eventual contágio pelo coronavírus, não foram alvo de deliberação pela Corte Estadual, circunstância que impede a manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, por ter plantado maconha; b) em sede de apelação, o Ministério Público manifestou-se favorável à tese de modificação do regime inicial; c) o recurso de apelação não tem previsão para ser julgado; d) o recorrente já cumpriu três anos de prisão, o que demonstra que há o excesso de prazo na segregação cautelar; c) neste momento de pandemia, a sua prisão deve ser revista, tendo em vista o tempo em que já permaneceu segregado e a natureza do crime (praticado sem violência ou grave ameaça).
    Pede-se a soltura do recorrente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (eDOC 4).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observo que o STJ não conheceu do habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anteriormente julgado, além de ter apontado que a alegação quanto à necessidade de conceder prisão domiciliar em decorrência da pandemia não poderia ser conhecida, pois não analisada pelo Tribunal de Justiça local.
    Não há reparos a serem feitos na decisão combatida.
    Como bem observado pelo Parquet, o conhecimento da matéria nestes autos configuraria dupla supressão de instância. 
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime  inicial de cumprimento de pena.  Detração  do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    Com efeito, considerando o não enfrentamento da controvérsia no ato coator, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente